Tribunal: TJDFT
Processo: 0052274-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0052274-13.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esclareça o agravante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA se, em face da decisão proferida nos autos da reclamação no 52.554/DF (ID no 46844810), persiste o interesse no processamento dos agravos em recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007